Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Processo : 0723711-60.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que, além de outras providências, determinou fosse anotada a restrição de circulação nos veículos localizados por meio do sistema RenaJud, dentre eles o caminhão Ford/Cargo 815 E, ano 2010, de propriedade do executado-agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que o exequente, aqui agravado, manifestou seu desinteresse na constrição impugnada pelo executado-agravante, ao argumento de que o veículo (Ford/Cargo 815 E, placa JIH 0261) encontra-se alienado fiduciariamente ao próprio banco[1]. Outrossim, além de o exequente-agravado ter peticionado no mesmo sentido nesta sede recursal[2], consta na origem comprovante de remoção da restrição sobre o referido veículo[3]. Instado a manifestar-se sobre o interesse recursal no presente agravo, o agravante quedou-se inerte[4]. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50340075 dos autos na origem – no 0710347-86.2017.8.07.0001. [2] Id. 12733733. [3] Id. 50532667 e 50532686 dos autos na origem – no 0710347-86.2017.8.07.0001. [4] Id. 15112439.